Tribunal: TJMT
Processo: 1004692-42.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004692-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRO CATARINO CAMARGO DE MORAES - CPF: 007.277.431-20 (AGRAVANTE), CONCEICAO GONCALINA DOS SANTOS - CPF: 304.435.201-00 (AGRAVADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PERDAS E DANOS – CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE – HOMOLOGAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – TAXA DE FRUIÇÃO – PERCENTUAL EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E PARTICULARIDADE DO CASO – EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBENCIAIS – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que em atendimento ao princípio da economia processual e ao direito das partes à razoável duração do processo, se o valor exequendo pode ser aferível por simples cálculo aritmético, descabe onerar as partes e/ou retardar a apuração do valor devido com a realização de perícia contábil.

Na hipótese em que a sentença exequenda não arbitrou o percentual da taxa de fruição e a exequente apresentou o cálculo com o percentual de 1% (um por cento), admitido pela jurisprudência, que atualmente tem fixado entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, é de ser mantido o referido percentual.

Em caso de deferimento do benefício da assistência judiciária, suspende-se a execução dos ônus sucumbenciais ao executado e o valores relativos ao honorários advocatícios e custas processuais não cabem ser executados enquanto perdurar a circunstância econômica adversa, conforme previsão no art. 98, §3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004692-42.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRO CATARINO CAMARGO DE MORAES

AGRAVADO: CONCEIÇÃO GONÇALINA DOS SANTOS

Proc. referência:
Cumprimento de Sentença em Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos n. 1006605-92.2019.8.11.0002, da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Alessandro Catarino Camargo de Moraes de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Conceição Gonçalina dos Santos,
homologou
os cálculos apresentados pela autora agravada e
autorizou
a reintegração de posse no imóvel objeto da lide, mediante o depósito, no prazo de 5 dias, do valor de R$2.121,21 em favor do requerido agravante, bem como determinou a intimação do executado
para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob pena do acréscimo da multa de 10%.

O agravante, assistido pela Defensoria Pública Estadual, sustenta que os cálculos apresentados pela autora agravada atribuem valor a mais para a taxa de fruição, que corresponde ao aluguel pelo tempo que permaneceu no imóvel, e valor menor para a devolução da entrada.

Afirma que em razão da diferença entre os cálculos apresentados pelo contador da autora e a sua planilha se faz necessária a realização de perícia técnica contábil para apurar o justo valor do aluguel e a quantia a ser devolvida pela autora agravada.

Argumenta ainda que lhe foi concedido o benefício da gratuidade da justiça, porém na fase de cumprimento de sentença foram cobrados os honorários advocatícios, o que torna irregular a cobrança.

Pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para suspender a cobrança dos honorários advocatícios, bem como determinar a remessa dos autos ao contador judicial para calcular o valor a ser devolvido pela agravada. No mérito, requer o provimento do Agravo para reformar a decisão impugnada.

O pedido de liminar para o recurso foi parcialmente deferido para suspender a decisão impugnada na parte que
determinou a intimação do requerido agravante para “
o cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado no id. 102920937, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento)
”.

(Id.
161194689)

A contraminuta foi apresentada no Id. 164637680.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a decisão impugnada, a fim de afastar dos cálculos apresentados pela autora agravada a cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência, bem como saber se é caso de determinar a remessa dos autos à perícia contábil para apurar o valor da taxa de fruição e, por conseguinte, a quantia a ser devolvida ao agravante.

Na origem, trata-se de

Ação de Reintegração de Posse cumulada com Perdas e Danos, que tem por objeto um contrato de compra e venda do imóvel localizado na Rua Antônio Sotero de Almeida n. 25, Alto da Bela Vista, Várzea Grande, firmado em 27/11/2018, pelo preço de R$ 60.000,00, a ser pago por uma entrada de R$ 40.000,00 e R$ 20.000,00 divididos em 05 parcelas de R$ 1.000,00, para quitação entre os meses de dezembro/2018 a abril/2019, todo dia 30 de cada mês; e mais um pagamento de R$ 15.000,00 para 30/05/2019.

Consta que foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos para rescindir o contrato por inadimplência, que condenou o requerido, aqui agravante, ao pagamento de taxa de fruição pela ocupação do imóvel, devida desde a data em que deveria ter efetuado o pagamento da primeira prestação não paga, até a efetiva desocupação, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de todas as taxas e impostos incidentes sobre o bem, vencidas e não pagas no período compreendido entre a data da celebração do negócio e a data da efetiva desocupação.

Em contrapartida, condenou a autora, aqui agravada, à devolução do valor pago pelo requerido em razão do contrato (R$40.000,00) devidamente atualizado com correção monetária a partir do pagamento, a ser abatido do valor as quantias a ser pagas a título de taxa de fruição do bem e taxas e impostos vencidos e não pagos, incidentes sobre o imóvel no período de ocupação e, ainda, reintegrou

a autora na posse bem, condicionado ao pagamento de eventual saldo remanescente devido ao requerido, ou a demonstração de inexistência de residual a ser pago.

Verifica-se que o requerido agravante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, contudo, fora-lhe deferido o benefício da gratuidade da justiça.

Com o trânsito em julgado, a parte autora agravada apresentou os cálculos referentes a condenação do requerido. Para tanto, em relação a taxa de fruição utilizou por parâmetro o percentual de 1% sobre o valor da negociação do imóvel (R$ 60.000,00). Já em relação à devolução do valor em favor do requerido, aplicou a correção monetária sobre o valor de R$ 40.000,00 a partir do desembolso. Incluiu, ainda, nos cálculos, a quantia condenatória dos honorários advocatícios.

Em conclusão na planilha de cálculos, a autora agravada apontou um saldo remanescente para devolver ao requerido agravante na quantia de R$ 2.121,25 e este, por sua vez, deveria pagar a quantia de R$

14.829,17, a título de honorários advocatícios (Id.
160933156 - págs. 1-3)
.

Em manifestação, o requerido agravante argumentou que o valor encontrado a título de aluguel estava fora da realidade, porquanto necessária a avaliação por oficial de justiça, bem como que a atualização do valor a ser devolvido a ele estava equivocada.

Sobreveio a decisão que homologou os cálculos apresentados pela autora agravada, objeto deste recurso.

De início, tem-se que o requerido agravante é beneficiário da gratuidade da justiça.

Como cediço, em caso de deferimento do benefício da assistência judiciária,
suspende-se
a execução dos ônus sucumbenciais ao executado e o valores relativos ao honorários advocatícios e custas processuais não cabem ser executados enquanto perdurar a circunstância econômica adversa, conforme previsão no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese, não há qualquer elemento de prova no sentido de que a capacidade financeira da parte executada beneficiária tenha sido alterada. Logo, mostra-se irregular a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais realizada na planilha de cálculos elaborada pela parte autora agravada.

Quanto ao pedido para a remessa dos autos para a contadoria judicial, tem-se que se mostra desnecessária diante da baixa complexidade dos cálculos a serem apresentados pela parte autora agravada.

Ademais, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que em atendimento ao princípio da economia processual e ao direito das partes à razoável duração do processo, se o valor exequendo pode ser aferível por simples cálculo aritmético, descabe onerar as partes e/ou retardar a apuração do valor devido com a realização de perícia contábil.

Dessa forma, no caso, em que a realização da perícia contábil, além de retardar a instrução do feito não tem a utilidade para o deslinde da controvérsia, é de ser mantida a parte da decisão que indeferiu o pedido para a realização de prova pericial.

De outro giro, nota-se que a sentença exequenda não arbitrou o percentual da taxa de fruição e a exequente, aqui agravada, apresentou o cálculo com o percentual de 1% (um por cento), admitido pela jurisprudência, que atualmente tem fixado entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) sobre o valor do contrato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INDENIZAÇÃO/RETENÇÃO POR BENFEITORIAS OU ACESSÕES - REGULARIDADE PERANTE O PODER PÚBLICO - DEMONSTRAÇÃO - NECESSIDADE - TAXA DE FRUIÇÃO - TERMO INICIAL - OCUPAÇÃO INDEVIDA PELO PROMITENTE COMPRADOR - INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforma entendimento do Superior Tribunal de Justiça "se, perante o Poder Público, o promissário comprador responde pelas sanções administrativas impostas em decorrência da construção clandestina, não é razoável que, entre os particulares, recaia sobre o promitente vendedor o risco quanto à (ir)regularidade da edificação efetivada por aquele. 6. O promissário comprador faz jus à indenização pela acessão por ele levada a efeito no lote, desde que comprovada a regularidade da obra que realizou ou demonstrado que a irregularidade eventualmente encontrada é sanável." (REsp 1643771/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 21/06/2019).

Consoante jurisprudência dominante deste Tribunal, numa média geral, o percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel, ao mês, é considerado razoável e justo para indenizar o promitente vendedor pela fruição do bem, o qual deve contar a partir do momento em que o promitente comprador inadimpliu, de forma absoluta, o contrato, ou seja, a partir de quando passou a ocupar indevidamente o imóvel. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.252338-3/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2023, publicação da súmula em 12/04/2023).

Importante observar a possibilidade da fixação em sede de cumprimento de sentença do percentual a ser adotado para o cálculo da taxa de fruição, porquanto a sentença exequenda deixou de fazê-lo, embora tenha condenado ao pagamento da referida taxa de fruição.

Importante ainda anotar a necessidade de observar as particularidades do caso concreto ao fixar o percentual da taxa de fruição.

Na hipótese analisada, tem-se que o cálculo apresentado pela exequente agravada demonstra que o valor obtido mês a mês é de R$600,00 (seiscentos reais) atualizados e que o total de R$ 31.530,98, apresentado na planilha, decorre do número de meses que o executado permaneceu no imóvel até a data da desocupação, ou seja, por quase 4 (quatro) anos (período de 27/12/2018 a 27/10/2022).

Logo, o montante apurado não induz a desproporcionalidade, como consignado na decisão agravada, cujo fragmento se transcreve:

“(...) verifica-se que no cálculo apresentado nos Ids. 102922491 e 102922492 foi aplicado corretamente aquilo que foi determinado na sentença, e encontra-se de acordo com o atual entendimento jurisprudencial, apresentando-se justa a fixação de valor de fruição do imóvel no percentual de 1% sobre o valor do imóvel atualizado do contrato”.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
apenas para suspender a cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do
no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023